Tribunal: TJSP
Processo: 2306935-75.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual dos rendimentos do executado. Impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ausência de crédito alimentar, bem como de manutenção da dignidade do devedor diante da penhora de vinte por cento de seus rendimentos. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual dos rendimentos do executado. Impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ausência de crédito alimentar, bem como de manutenção da dignidade do devedor diante da penhora de vinte por cento de seus rendimentos. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.